Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711542-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Agravadas: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 46178617) interposto pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a decisão proferida por este Relator (Id. 45230840) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento por ele manejado. Afirma, em síntese, que não pode ser afastada no presente caso a aplicação da regra prevista no art. art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece prazo de no mínimo 6 (seis) meses e máximo de 1 (um) ano para a desocupação, diante da expedição pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de ordem de serviço que autorizou, em caráter provisório e excepcional, o exercício de suas atividades educacionais. O documento aludido foi anexado às respectivas razões recursais (Id. 46178618). Reafirma, assim, a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0700901-83.2022.8.07.0001, que estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito, sob o risco de despejo forçado. É a breve exposição. Decido. Como mencionado na decisão referida no Id. 45230840, com a interposição do agravo de instrumento o ora recorrente requer que seja observado no presente caso o tratamento diferenciado conferido pela Lei no 8.245/1991, ao argumento de que desenvolve, no imóvel em questão, atividade empresarial como instituição de ensino. A decisão anterior proferida por este Relator avaliou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da pretendida medida emergencial de acordo com as provas colacionadas aos autos. Concluiu-se, na ocasião, que os documentos apresentados pelo recorrente não eram suficientes para a aplicação do benefício previsto no art. 63, § 2o, do diploma legal aludido, pois anexou aos presentes autos apenas relatório com a relação dos alunos matriculados. Isso não obstante, atualmente o panorama fático acima descrito não subsiste, pois a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de fato, expediu ordem de serviço que autorizou, ainda que provisoriamente e em caráter excepcional, a oferta de curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais, na modalidade presencial, no imóvel em referência (Id. 46178618). Assim, diante da necessidade de análise mais acurada a respeito das alegações articuladas pelo recorrente e com base no poder geral de cautela (art. 301, parte final, do CPC), que autoriza a concessão de medida precária no intuito de evitar potenciais prejuízos ao desempenho de atividades de natureza educacional, merecem ser sobrestados, por ora, os regulares efeitos da decisão agravada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para obstar a expedição de ordem de despejo em desfavor do recorrente ou a efetiva desocupação do imóvel objeto da demanda até o julgamento definitivo do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para que ofereçam resposta ao agravo interno ora interposto. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator